Tribunal: CARF
Processo: 10467.900466/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.900466/2012-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.412 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
GRÁFICA SANTA MARTA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-104.479, proferido pela 6a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade não
reconhecendo o direito creditório em discussão.
Por bem relatar os fatos até o momento, adoto o relatório da decisão de piso que
será complementado adiante:
“Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas, por meio das
quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, no valor total de R$ 131.115,51, para a
compensação de débitos próprios declarados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10467.900466/2012-25
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900466/2012-25

2. Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado, no valor de R$
52.462,23, nos termos do Parecer DRF/JPA/SAORT no 289/2013, de 17 de outubro de
2013, que se transcreve:
"O
contribuinte
apresentou
as
Declarações
de
Compensação
15285.82058.261010.1.7.03-
0870,
40184.00433.170110.1.3.03-8064
e
32971.64809.291210.1.3.03-0436, onde utiliza crédito de Saldo Negativo de
CSLL apurado na DIPJ 2009, ano-calendário 2008, no valor de R$ 131.115,51
(...) para compensar com débitos de sua responsabilidade e que se encontram
homologadas pelo Sistema de Controle de Créditos-SCC. Ocorre que, em
diligência efetuada nos processos 10467- 902.993/2009-79 e 10467-
903.206/2009-14, o Saldo Negativo de CSLL apurado em DIPJ não foi validado
pela RF13 em sua totalidade, ensejando, portanto, a revisão de ofício da análise
da compensação, efetuada pelo Sistema SCC.
(...)
6.O contribuinte foi alvo de diligência nos processos 10467-902.993/2009-79 e
10467- 903.206/2009-14, relativos a Pagamentos Indevidos de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido e Imposto de Renda, Exercício 2009 - AC 2008. A
partir da diligência efetuada, verificou-se que havia valor constante em DIRF
apresentada pela empresa PROMOTIME SERVIÇOS TEMPORÁRIOS como
valor pago à Gráfica Santa Maria, sem que tivesse sido escriturada/oferecida à
tributação.
7.A Gráfica foi intimada a esclarecer, entre outras, a divergência encontrada e
informou que o valor não havia sido recebido pela empresa, que a PROMOTIME
SERVIÇOS TEMPORÁRIOS era a prestadora de serviços e que haviam
efetuado pagamentos à mesma (fls. 69 a 220). Houve tentativas de intimação à
empresa e sócios para confirmar a alegação, não havendo o retorno necessário
para que fosse desconsiderada tal DIRF (fls. 221 a 227). Dessa forma, houve o
recálculo dos valores devidos de Imposto de Renda e CSLL, mediante o
acréscimo à receita declarada em DIPJ do rendimento constante na DIRF
apresentada pela Promotime Serviços Temporários. Com o recálculo da CSLL
devida, houve redução do Saldo Negativo de CSLL apurado na DIPJ de R$
131.115,51 (...) para R$ 52.462,23 (...) (fls. 72 e 228 a 232). Com a redução do
Saldo Negativo da CSLL, faz-se necessária a revisão de ofício da análise das
Declarações de Compensação efetuada pelo Sistema SCC.
(...)
9. Considerando o valor passível de validação pela RF13 e que importou em R$
52.462,23 (...), o cálculo da compensação foi efetuado através do sistema "NEO-
SAPO", não tendo sido o crédito suficiente para homologar a totalidade dos
débitos compensados pelo contribuinte através das Declarações de Compensação
(fls. 239 a 242).
10. Dessa forma, proponho:
I- REVISAR DE OFÍCIO a análise efetuada pelo Sistema de Controle de
Créditos relativa às Declarações de Compensação 15285.82058.261010.1.7.03-
0870, 40184.00433.270110.1.3.03- 8064 e 32971.64809.291210.1.3.03-0436, em
virtude da redução do Saldo Negativo de CSLL apurado na DIPJ, consequência
do acréscimo de receita declarada em DIRF pela Promotime Serviços
Temporários à receita declarada em DIPJ pela contribuinte, em diligência
solicitada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF através dos
processo
10467.902993/2009-79
e
10467.903206/2009-14,
relativos
a
Pagamentos Indevidos de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e Imposto
de Renda, Exercício 2009-AC 2008.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900466/2012-25

II-HOMOLOGAR PARCIALMENTE a compensação constante da Declaração
de Compensação 15285.82058.261010.1.7.03-0870 com o crédito passível de
validação relativo ao Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - Exercício 2009 - AC 2008, em conformidade com a diligência efetuada
através dos processos 10467.902993/2009-79 e 10467.903206/2009-14 e que
importou e, R$ 52.462,23 (...) e com os cálculos constantes dos relatórios
emitidos pelo sistema "NEO-SAPO" (fls. 239 a 242);
(...)"
3.A partir deste Parecer, foi emitido o Despacho Decisório de fls. 251/252 dos autos.
4. Cientificada do Despacho Decisório em 30 de outubro de 2013, a contribuinte
apresentou sua manifestação de inconformidade em 22 de novembro de 2013, com as
seguintes razões de fato e de direito.
4.1. Afirma que no mês de abril de 2009 o falecido contador da empresa apresentou
DCTF e DIPJ calculando a maior o valor a recolher para fins de ajuste do IRPJ no
montante de R$ 666.738,39 e da CSLL, na quantia de R$ 58.054,35. Em março de 2009
já havia recolhido os valores majorados pelo equívoco cometido. E continua:
"A falha foi verificada ante a análise comparativa com o Sped/Contábil. Daí,
com o objetivo de corrigir esta falha, apresentou em 27/05/2009 a PER/DCOMP
que deu origem a este processo, indicando a existência de um saldo credor de R$
518.110,64 do ajuste do IRPJ pago a maior, além de R$ 9.936,86 apresentados
no demonstrativo COBAC, todavia a empresa não providenciou de imediato a
retificação da DCTF e da DIPJ.
Em 21/10/2009 a recorrente recebeu o Despacho Decisório que determinou a não
homologação da PER/DCOMP alegando que o pagamento fora "integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte", obrigando-a a "efetuar o
pagamento dos débitos indevidamente compensados". Apenas em 22/10/2009,
ou seja, um dia após receber o referido despacho, o contador percebeu que havia
olvidado de retificar a DCTF e a DIPJ, fazendo-o de imediato naquela mesma
data e também no mesmo dia apresentou manifestação de inconformidade.
A manifestação de inconformidade foi bastante sucinta, porém suficiente para
conhecimento e provimento do mérito. Entretanto, em sua decisão, a Delegacia
da Regional de Julgamento fundamentou-se no sentido de que as retificações
teriam sido intempestivas, bem como que a empresa não havia apresentado
provas de suas alegações, mais precisamente a contabilidade de 2008.
A empresa então aviou recurso ao CARF alegando que a contabilidade de 2008
já estava a disposição da Receita Federal através do Sped/Contábil, pelo que o
referido recurso veio a ser provido para afastar o fundamento de negativa do
crédito e determinar o retorno dos autos a Delegacia de Origem a fim de ser
reexaminada a Declaração de Compensação.
Feito este reexame, a conclusão da auditora fiscal responsável pela análise foi
pelo reconhecimento parcial do crédito a ser utilizado na compensação, tendo a
digna fazendária entendido que havia divergência entre receitas e despesas
declaradas pela Gráfica Santa Maria e uma outra empresa que lhe prestava
serviços,
denominada
Promotime
Serviços
Temporários
Ltda.,
CNPJ
06.246.179/0001-48.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900466/2012-25

(...)
Portanto, a conclusão da auditora foi pela glosa de parte do crédito do saldo
negativo da CSLL sob o argumento de que uma terceira pessoa jurídica havia
prestado uma DIRF na qual continha informação de que a Gráfica Santa Maria
teria recebido pagamentos que não foram ofertados à tributação.
Importante refrisar que a auditora se reporta a outros dois processos, de no
10467.902993/2009-79 e 10467.903206/2009-14, nos quais haveria uma
solicitação de diligência.
A bem da verdade, o processo ao qual a auditora se reporta como sendo o que
deu causa à diligência é o de no 10467.903206/2009-14. A contribuinte faz
juntada neste momento da decisão do CARF nos autos de tal processo, pelo que
não se lê uma única vez sequer o termo de diligência.
O que fez o CARF, tal como já dito mais acima, foi determinar o reexame da
declaração de compensação. No que a auditora fiscal e seu chefe da SAORT
entenderam que se trataria de uma solicitação de diligência, pelo que
determinaram o retorno dos autos ao CARF juntamente com a nova manifestação
de inconformidade protocolizada pela empresa.
De tal remessa diretamente ao CARF decorreram dois prejuízos à defesa da
contribuinte: a uma, a supressão de instância administrativa pertinente a
necessária apreciação por esta Delegacia Regional de Julgamento; a duas, a
desconexão entre os processos que obviamente são interdependentes quanto à
matéria e o objeto inerente ao crédito.
Desta feita é que, anexando a esta manifestação cópias do relatório fiscal,
juntamente com a manifestação de inconformidade e ainda com a decisão do
CARF naqueles processos, é que a contribuinte veio alertar para a necessidade de
sobrestamento deste processo até que os autos do processo 10467.903206/2009-
14 retornem ao CARF, haja vista que a conclusão que vier a ser dada naquele
repercutirá necessariamente neste.
Deste modo, no tocante ao mérito desta manifestação, faz-se de forma remissiva
á já apresentada nos autos do processo de no 10467.903206/2009-14, pelo que
seguem adiante transcritas.”
4.2. Afirma que de todas as divergências encontradas entre DIRF’s e DIPJ, a única
mantida em seu desfavor foi a que dizia respeito à empresa PROMOTIME e ainda
assim em razão de não ter sido localizada para que procedesse com a retificação da
DIRF. Em suas palavras:
“Cumpre de logo evidenciar e ressaltar a falta de precisão na qual incorreu a
auditora naquele seu relatório quando afirmou que “A Promotime foi intimada a
esclarecer se os valores declarados em DIRF são valores pagos à Gráfica Santa
Marta, enviando, inclusive, as cópias das Notas Fiscais que geraram os
pagamentos (fls. 681 a 687)”, para, ato contínuo, afirmar que realizou diversas
“tentativas de intimação da empresa/sócios (fls. 681 a 687).
Ora, a auditora quis dizer que a Promotime foi intimada para esclarecer se os
valores declarados em DIRF são valores pagos à Gráfica Santa Marta e, caso
fosse, que então a Promotime deveria enviar à auditora as cópias das notas
fiscais que geraram os pagamentos.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900466/2012-25

Este esclarecimento se faz necessário para evitar a confusão gerada pela
imprecisão na redação do relatório, o qual deixa entender que as cópias das notas
fiscais estariam presentes às fls. 681 a 687, quando na verdade essas folhas
dizem respeito exclusivamente à tentativa de intimação.
Aliás, estas cópias de notas fiscais simplesmente não parecem no processo, até
porque jamais existiram.
Ademais, consoante solicitação apresentada pela contribuinte ao Chefe da Saort,
a empresa procurou a fazendária na intenção de que fosse corrigido tal
imprecisão redacional, todavia, ela não se dispôs a fazê-lo.
Quanto ao direto subjetivo inerente a este caso, não se sabe a razão pela qual a
Promotime teria declarado em DIRF ter pago à Gráfica Santa Marta a quantia de
R$ 873.925,36. O que se pode deduzir é que aquela empresa cometeu um sério
erro ao prestar sua declaração.
A Gráfica Santa Marta jamais forneceu qualquer produto ou tampouco prestou
algum serviço à Promotime, contrário disso, era a Promotime quem prestava
serviços à Gráfica Santa Marta, consoante se destaca no Contrato de Prestação de
Serviço de Mão de Obra Temporária já anexado naqueles autos quando dos
esclarecimentos prestados perante a autoridade fiscal.
(...)
Considerando que a PROMOTIME teria encerrado suas atividades, a
contribuinte então investigou o paradeiro de seus sócios, tendo localizado e
obtido certidão junto à Junta Comercial, cópia em anexo, verificando que o sócio
Heldevan da Silva Alvez, CPF 025.345.794-79, ainda constava como sócio da
Promotime, bem como conseguiu o seu número de telefone, que é (83) 9123-
3698, e seu e-mail heldevan@gmail.com, cópia em anexo.
Na cópia do e-mail em anexo consta uma declaração prestada pelo Sr. Heldevan
da Silva Torreis afirmando que a Promotime jamais adquiriu ou pagou o quer
que seja à Gráfica Santa Marta.
Não consta do relatório do trabalho fiscal que a auditora tenha verificado ou
consultado no sistema da Receita Federal o CPF do Sr. Heldevan da Silva Alvez
para intimá-lo em seu endereço constante do cadastro. Pelo quê se requer desde
logo a realização de diligência no sentido de localizar o Sr. Hedelvan da Silva
Alvez, ante a necessidade de melhor instrução probatória.
Em consulta ao site do TRT da 13a Região, a contribuinte localizou processos
existentes contra a Promotime e contra o Sr. Heldevam da Silva Alves e
verificou no processo no 0108500-51.2009.5.13.0005, na fl. Seqüencial de n.
112, que o Judiciário Trabalhista teria como endereço do Sr. Heldevan da Silva
Alvez à Rua Caetano Figueiredo, 87, Cristo, João Pessoa – PB, CEP 58070-520,
cópia em anexo.
Observou-se ainda que há procuração da Promotime naquele mesmo processo
trabalhista, outorgando poderes para o Dr. Antonio Alvez de Souza, (...), com
escritório sito à Praça Dom Elrico, 115, Centro, João Pessoa-PB, ao qual foi
conferido poderes inclusive para receber citação e intimação, cópia em anexo.”
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900466/2012-25

4.3. Apresenta notas ficais emitidas pela Promotime Serviços Temporários, juntamente
com cópias de seu Livro Razão, visando comprovar o pagamento no valor de R$
886.639,05 para o ano-calendário de 2008. Em suas palavras:
“De todo modo, a contribuinte anexa ainda planilha resumindo todo o
recolhimento de IR Fonte realizado pela Gráfica Santa Marta em retenção pelos
serviços prestados pelo Promotime e que pode ser conferido pela DIRF
correspondente, disponível no sistema da Receita Federal, totalizando um
recolhimento de R$ 913.975,40, tudo devidamente acompanhado das respectivas
folhas de seu livro diário.
Explica-se que a diferença entre o valor total da base de cálculo do IR Fonte
retido na Promotime, que foi de R$ 913.975,40, e o total recebido por aquela
empresa, que foi de R$ 886.639,05 no ano de 2008, se deu em razão de pequenas
diferenças decorrentes do ano de competência e o de exercício aos serviços
efetivamente prestados.
Portanto, demonstra-se que a Promotime, ao declarar em DIRF o valor de R$
873.925,36 com se ela tivesse pago à Gráfica Santa Marta, incorreu em sério erro
de preenchimento daquela declaração, inclusive quando considerado que tal
valor muito se aproxima do que a mesma Promotime teria faturado e recebido
em valores líquidos da Gráfica Santa Marta no ano de 2008.
Do ponto de vista do direito material, há que se sopesar a inexistência de amparo
legal para se conferir a uma declaração como a DIRF, prestada que é por um
terceiro, força probante para imputar crédito tributário contra a contribuinte, em
especial quando, a margem de qualquer indício ou comprovação, sequer o
imposto declarado foi recolhido pela suposta fonte pagadora, tal como se observa
no caso concreto.
Ademais, é da essência do art. 142 do CTN que a constituição do crédito
tributário está a depender da verificação da ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, situação que não se coaduna com a simples
declaração prestada por um terceiro sem qualquer respaldo documental ou fático.
Outrossim, os arts. 40 a 42 da Lei 9.430/96 não permitem que a DIRF seja
tomada como caracterização de omissão de receita.
Por fim, segundo a ótica do art. 147 do CTN, conquanto o lançamento possa ser
efetuado com base na declaração de terceiro, resta a ressalva no próprio
dispositivo que alude à prestação das informações sobre a matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
Ora, impossível se admitir que uma simples DIRF contenha informações sobre a
matéria de fato indispensável à efetivação do lançamento, posto que não há
sequer como ser verificada a ocorrência do fato gerador.
(...)
Daí, diante do erro contido na declaração prestada pelo terceiro, e considerando
que a contribuinte já havia alertado e demonstrado à auditora que a Promotime
era quem recebia pagamentos da Gráfica Santa Marta, deveria ela, auditora, ter
retificado de ofício tal declaração nos termos do § 2o, do art. 147, do CTN.
Por último pesa ainda ressaltar que a ninguém pode ser imputada a obrigação de
produzir prova negativa e impossível, tal como no presente caso em que a
Gráfica Santa Marta teria que demonstrar que não prestou serviços ou forneceu
produtos à Promotime e tampouco recebeu pagamentos de tal empresa.”
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900466/2012-25

4.4. Finaliza sua petição:
“3. REQUERIMENTO
Ante todo o exposto se requer a realização de diligência no sentido de localizar e
intimar o Sr. Heldevan da Silva Alvez, CPF no 025.345.794-79, fone (83) 9123-
3698, e-mail hedelvan@gmail.com, com endereço á Rua Caetano Figueiredo, 87,
Cristo, João Pessoa – PB, CEP 58070-520, para, na qualidade de sócio
administrador da Promotime Serviços Temporários Ltda, CNPJ (...), comprovar
os pagamentos indicados na DIRF de 2008 referentes à Gráfica Santa Marta
Ltda.
Caso infrutífera a tentativa de intimação, então que seja intimado o advogado da
Promotime, Dr. Antonio Alves de Sousa, OAB/PB 7479, com o escritório sito à
Praça Dom Elrico, 115, Centro, João Pessoa-PB.
Requer, por fim, a reforma da conclusão do relatório para admitir o crédito e a
compensação em sua integralidade.”
Por sua vez, a DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade interposta
entendeu por bem julgá-la improcedente e não reconheceu o direito creditório pleiteada.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, visando à reforma do
acórdão de piso e, para tanto, alegou:
“(...)
Cuida-se de processo de análise de PER/DCOMP 15285.82058.261010.1.7.03-0870 que
recebeu despacho decisório pela homologação parcial do crédito de CSLL utilizado por
pagamento a maior.
A única celeuma, tal como bem fundamentado na decisão recorrida, diz respeito à uma
DIRF apresentada por uma empresa denominada Promotime Serviços Temporários, a
qual a ora recorrente afirma jamais ter prestado quaisquer serviços ou fornecido o que
quer que fosse.
Contrário disso, foi a Promotime que prestou serviços à ora recorrente.
Daí, por ter a Promotime apresentado DIRF como se fosse ela a tomadora dos serviços,
ocorreu uma redução no saldo negativo da CSLL da Gráfica Santa Marta.
O cerne da questão está posto nos parágrafo 33 a 35 do acórdão recorrido. In verbis:
"33. As DIRFs entregues pelas fontes pagadoras são provas suficientes da
prestação de serviços e dos rendimentos pagos, conseqüentemente, das receitas
auferidas pelas pessoas fisicas ou jurídicas, pois são apresentadas em
cumprimento de obrigações legais e não haveria motivo para indicação a maior
ou a menor dos pagamentos e das retenções efetuados.
34. Nesse sentido, as DIRF constituem verdadeiras provas diretas, possuindo
peso idêntico a comprovantes de pagamentos ou a Notas Fiscais, identificando
não só a quantia recebida pela beneficiária, como também a natureza da
operação.
35. Assim, as DIRF contêm informações sobre as receitas próprias dos
beneficiários e da respectiva retenção do imposto correspondente, de modo que
procedimento fiscal está fundamentado em elementos probatórios concretos."
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900466/2012-25

A ora recorrente, quando de sua defesa, expressamente requereu diligências a fim de
que a RFB comprovasse os pagamentos indicados na DIRF da Promotime, como tendo
sido realizados no ano de 2008 à Gráfica Santa Marta.
De se observar que, para a ora recorrente, tratar-se-ia de prova impossível de ser por ela
produzida, haja vista não ser dado o direito ao contribuinte de quebrar sigilo bancário ou
fiscal de quem quer que seja.
Todavia, é dever do fisco, em cumprimento ao disposto no art. 142 do CTN, dar o
máximo de certeza ao lançamento do crédito tributário, podendo e devendo, para tanto,
valer-se de intimações aos contribuintes responsáveis ou, caso não localizados, lançar
mão inclusive do disposto no art. 6° da LC 105/01.
Todavia o que se vê da decisão recorrida é que o contribuinte Promotime não foi
localizado pela DRF/João Pessoa-PB, o que levou o julgador a se dar por satisfeito
quanto à prova dos autos, qual seja, a DIRF transmitida pela Promotime.
De se ver que sequer foram analisadas quaisquer outras declarações da Promotime, a
fim de identificar o mínimo de coerência com sua DIRF. Tampouco foi reportado ter
havido o pagamento do tributo supostamente retido.
Assim, a DIRF foi considerada prova exclusiva e suficiente a demonstrar que a Gráfica
Santa Marta teria prestado serviços à Promotime Serviços Temporários no valor de R$
873.925,36, com um imposto supostamente retido no montante de R$ 13.108,85. Ao
passo que foi a Gráfica Santa Marta quem pagou, no ano de 2008, à Promotime, um
total de R$ 886.639,05, operando ali as devidas retenções, conforme comprovado por
notas fiscais emitidas pela Promotime e ainda pelas folhas do livro razão da Gráfica
Santa Marta.
Cumpre ainda esclarecer que a origem do crédito teve como documento inicial a DIPJ
retificadora do ano calendário de 2008, a qual deu azo a PER/DCOMP's com créditos de
IRPJ e CSLL. No que a parte do crédito inerente ao IRPJ foi homologado pelo
CARF nos termos do acórdão 1003-000.974, de 11/09/2019, sem que houvesse
qualquer ressalva em relação à DIRF prestada pela Promotime.
De toda sorte, fato é que a Promotime jamais pagou qualquer quantia à Gráfica Santa
Marta, bem como esta jamais prestou qualquer serviço àquela. E tal fato está a depender
de prova negativa, impossível e diabólica de ser produzida pela ora recorrente.
E no tocante a prova do ilícito tributário, a cargo do fisco, de se ver que não consta dos
autos a DIRF prestada pela Promotime Serviços Temporários, o que faz incidir a
improcedência da exigência fiscal a ser veiculada por cobrança.
Por penúltimo, conquanto se admita o uso da DIRF como prova indireta, de se ter por
incabível a atribuição, ao contribuinte, do dever de provar que não recebeu os
pagamentos eventualmente ali declarados. (...)
Ademais, não há notícia de que tenha sido realizado qualquer lançamento de oficio
envolvendo a contradição entre a DIRF da Promotime e as declarações prestadas pela
Gráfica Santa Marta, de modo que tudo quanto foi declarado por esta última, referente
ao ano calendário de 2008, restou homologado na forma do art. 150, § 4°, do CTN. E,
portanto, não é possível ao fisco rejeitar o que foi declarado pela ora recorrente após
respectivas homologações.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900466/2012-25

Ante o exposto se requer o provimento desse recurso por ausência de prova de que
Promotime tenha pagado valores à ora recorrente ou, subsidiariamente, seja o feito
convertido em diligência a fim de que o fisco faça uso do art. 6° da LC 105/01 para
analisar se houve algum pagamento por parte da Promotime em favor da Gráfica Santa
Marta, no ano de 2008”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo, que trata de direito creditório com
origem em saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, por meio do Despacho Decisório
proferido, houve reconhecimento parcial do direito creditório utilizado (PER/DCOMP
15285.82058.261010.1.7.03-0870), no valor de R$ 52.462,23. Explique-se.
Destaque-se a Recorrente apresentou em 22/10/2009, DIPJ/Retificadora. A
Recorrente havia apurado saldo negativo de CSLL no valor de R$ 131.115,51, a partir de uma
CSLL devida de R$ 875.107,69, confrontada com retenções na fonte de R$ 20.922.00 e
Estimativas Pagas de R$ 985.301,20. Assim, mediante o acréscimo à receita declarada em DIPJ
daqueles rendimentos constantes da DIRF em questão, apresentada pela empresa Promotime
Serviços Temporários, resultou a redução do saldo negativo da CSLL.
Consequentemente, a DRF/João Pessoa-PB reconheceu parte do direito creditório
no valor de R$ 52.462,23 e homologou as compensações declaradas que foram possíveis, até o
limite de tal direito. Inconformada, em sua manifestação de inconformidade, alegou a
Recorrente, entre outros argumentos, de que não recebeu quaisquer rendimentos da empresa
Promotime, razão pela qual não ofereceu à tributação a receita em questão.
Ao contrário, afirmou que ela, a Recorrente é quem foi a fonte pagadora dos
rendimentos à Promotime, razão pela qual efetuou retenções de tributos e que teria havido erro
da empresa Promotime ao informar, em DIRF, que informa-a como beneficiária de rendimentos
que nunca foram auferidos.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRF entendeu que ainda que a
contribuinte, Gráfica Santa Marta, ora Recorrente, “tenha efetuado pagamentos e retenções de
tributos em suas atividades referidas à empresa Promotime, esse fato não é impeditivo nem
excludente do fato de que a Promotime também efetuou o pagamento de rendimentos, os quais,
obrigatoriamente, deveriam ter sido oferecidos à tributação, nos termos da legislação
aplicável”.
No acórdão de piso, foi considerada, como prova sumária de tal fato, a
apresentação da DIRF preenchida pela Promotime Serviços Temporários, qualificada como a
fonte pagadora dos rendimentos. Neste sentido, entendeu-se que “as DIRFs entregues pelas
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900466/2012-25

fontes pagadoras são provas suficientes da prestação de serviços e dos rendimentos pagos,
consequentemente, das receitas auferidas pelas pessoas físicas ou jurídicas, pois são
apresentadas em cumprimento de obrigações legais e não haveria motivo para indicação a
maior ou a menor dos pagamentos e das retenções efetuados”.
Desta forma, de acordo com a decisão recorrida, não haveria qualquer direito
creditório adicional a ser reconhecido.
A Recorrente discordando do acórdão de primeira instância, em sede recursal,
repisou seus argumentos no sentido de que a Promotime jamais pagou qualquer quantia à Gráfica
Santa Marta, bem como esta jamais prestou qualquer serviço àquela. E tal fato está a depender de
prova negativa, impossível e diabólica de ser produzida pela ora recorrente.
Aduziu, ainda que, no tocante a prova do ilícito tributário, a cargo do fisco,
constara-se que não consta dos autos a DIRF prestada pela Promotime Serviços Temporários, o
que faz incidir a improcedência da exigência fiscal a ser veiculada por cobrança. Ademais,
alegou que, conquanto se admita o uso da DIRF como prova indireta, de se ter por incabível a
atribuição, ao contribuinte, do dever de provar que não recebeu os pagamentos eventualmente ali
declarados.
Por fim, requereu que, por ausência de prova de que Promotime “tenha pagado
valores à ora recorrente ou, subsidiariamente, seja o feito convertido em diligência a fim de que
o fisco faça uso do art. 6° da LC 105/01 para analisar se houve algum pagamento por parte da
Promotime em favor da Gráfica Santa Marta, no ano de 2008”.
Analisando os autos, é possível averiguar que a Recorrente apresentou notas
fiscais emitidas pela PROMOTIME juntamente com cópias do Livro Razão comprovando os
pagamentos das mesmas, que no ano de 2008 resultaram em R$ 886.639,05, corroborando com a
demonstração do erro de fato cometido pela PROMOTIME ao preencher a DIRF e que todas
foram devidamente lançadas no livro diário e razão, ao passo que outros R$ 308.129,27 foram
localizados apenas nos livros diário e razão. A Recorrente anexou, também, a planilha resumindo
todo o recolhimento de IR Fonte realizado pela Gráfica Santa Marta em retenção pelos serviços
prestados pela PROMOTIME e que pode ser conferido pela DIRF correspondente, disponível no
sistema da Receita Federal, totalizando um recolhimento de R$ 13.795,50 sobre um valor total
de base de cálculo da ordem de R$ 913.975,40, tudo devidamente acompanhado das respectivas
folhas do seu livro diário.
Mas, em que pese a documentação acostada aos autos, a Recorrente não teve a
integralidade de seu direito creditório reconhecido sob o argumento de que não teria oferecido à
tributação a receita em questão. Porém, a Recorrente afirma que não foi beneficiária de
quaisquer rendimentos pagos pela empresa Promotine, ainda que esta tenha apresentado DIRF
com tais informações. Destaca que, em verdade, a Recorrente é quem seria a fonte pagadora dos
rendimentos à Promotime, razão pela qual efetuou retenções de tributos.
Ocorre que no acórdão de piso, referidas DIRF ́s constantes no sistema da Receita
Federal e preenchidas pela Promotime Serviços Temporários, qualificadas como a fonte
pagadora dos rendimentos, foram tomadas como prova sumária para a negativa do pleito da
Recorrente.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.412 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900466/2012-25

Assim, a DIRF foi considerada prova exclusiva e suficiente a demonstrar que a
GráficaSanta Marta teria prestado serviços à Promotime Serviços Temporários no valor de
R$873.925,36, com um imposto supostamente retido no montante de R$ 13.108,85. Ao passo
que foi a Gráfica Santa Marta quem pagou, no ano de 2008, à Promotime, um totalde R$
886.639,05, operando ali as devidas retenções, conforme comprovado por notas iscais emitidas
pela Promotime e ainda pelas folhas do livro razão da Gráfica Santa Marta.
Neste contexto, a existência, em meu sentir de pontos duvidosos não
suficientemente esclarecidos nos autos, necessária para o deslinde da questão controversa, a
conversão dos autos em diligência à Unidade de Origem para intimação da pessoa jurídica
PROMOTIME para esclarecimento dos fatos.
Dispositivo
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, oriento meu voto no
sentido de converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem
para que a autoridade administrativa intime a PROMOTIME SERVIÇOS TEMPORÁRIOS
LTDA., CNPJ 06.246.179/0001-48, comprovar os pagamentos indicados na DIRF de 2008
referentes à Gráfica Santa Marta Ltda.
Considerando que a PROMOTINE teria encerrado suas atividades, tal como
informou a Recorrente, que seja intimado também seu sócio Heldevan da Silva Alvez, CPF
025.345.794-79 (telefone, que é (83) 9123-3698 e seu e-mail heldevan@gmail.com), ante a
necessidade de melhor instrução probatória.
A autoridade designada deverá elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e
conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 557
DF CARF MF
Original